Tribunal: TJDFT
Processo: 0009549-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009549-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44594743, a Contadoria Judicial juntou cálculos referentes aos créditos de HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE, HODEMAR SILVA DE AGUILAR e IARA DE FIGUEIREDO FALCAO GENOVESE. O SINDIRETA anuiu com as quantias (ID: 45034968). O Distrito Federal, por outro lado, impugnou os valores (ID: 46773999 e seguintes). Instado, o exequente pontuou erro material nos cálculos apresentados pelo DF e requereu a juntada de suas planilhas (ID: 47264879). O Distrito Federal quedou-se inerte em relação às planilhas do exequente (ID: 48811789). Os embargos à execução n. 0010431-49.2008.8.07.0000 transitaram em julgado, conforme ID: 31866463. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 31866463). Passo a decidir. Tendo em vista que as planilhas do exequente, apresentadas no ID: 47264880, foram elaboradas sem a ocorrência de anatocismo, utilizando a correta base de cálculo dos honorários da execução e o devido percentual de juros, sua HOMOLOGAÇÃO é medida que se impõe. Ademais, o DF não impugnou os valores. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos substituídos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do exequente de ID: 47264880 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Antes de expedir as ordens de pagamento, intime-se o exequente para informar se os substituídos HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE e HODEMAR SILVA DE AGUILA renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV, haja vista que os valores homologados (ID: 47264880) ultrapassam o teto para pagamento por meio de RPV. Brasília, 17 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador